Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-06.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra mulher. Descumprimento de medidas protetivas. Ameaça. Autoria e materialidade comprovadas. Aproximação com o consentimento da vítima. Não verificada. Dosimetria adequada. Direito ao esquecimento. Inaplicável. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal e artigo 24-A c/c artigo 5o da Lei Maria da Penha, absolvendo-o em relação ao crime de perseguição (art. 147-A, do CP).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça; (ii) apreciar o pedido de aplicação do direito ao esquecimento, redimensionando a pena.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular, motivo pelo qual rejeita-se a tese de absolvição por insuficiência probatória.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/06) e ameaça (art. 147, caput, CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório robusto e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mantem-se a condenação.
5. Embora não se desconheça existir precedentes adotando o direito ao esquecimento como fundamento para afastar condenações muito antigas, utilizadas para exasperar a pena-base, a sua análise depende das circunstâncias do caso concreto e, na hipótese, os fatos que ensejaram a denúncia ocorreram há menos de 08 (oito) anos depois do trânsito em julgado da sentença que embasou a valoração negativa dos maus antecedentes do acusado, não havendo, portanto, retoques a serem feitos neste ponto.
6. O Juízo sentenciante, ao negar o direito de o acusado recorrer em liberdade, afirmou de forma clara e coerente que ainda persistem os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva, tendo em vista o histórico criminal do acusado e a necessidade de garantir a ordem pública, mormente pelo fato de não se verificar na espécie, incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial de cumprimento de pena fixado no semiaberto.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.